Tribunal: TJDFT
Processo: 0741004-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741004-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RIBEIRO DE FARIA LEITE AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE DE FARIA LEITE DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Cláudia Ribeiro de Faria Leite contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de extinção de condomínio de no 0741652-49.2021.8.07.0001, determinou a realização de perícia para apurar o valor de mercado do imóvel, assim como da terra nua e das benfeitorias realizadas (ID no 140868055). 2. Na decisão agravada, o juiz ressalta ser “indispensável para o prosseguimento do feito a apuração da expressão financeira atualizada de mercado do imóvel sub judice” e consigna que na ação de divórcio n.o 0728389-02.2021.8.07.0016, que tramita na 5a Vara de Família, foi proferida sentença que procedeu à partilha do bem, no percentual de 50% para cada parte. Ressalta que a sentença não transitou em julgado e, por conseguinte, é necessário que, por cautela, a “avaliação discrimine, sem prejuízo do valor total do bem, tanto o valor da terra nua como o valor das benfeitorias nela erigidas”. 3. Nas razões de ID no 41864589, a agravante, defende, em suma, a ausência de interesse de agir e de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de extinção do condomínio, sob o fundamento de que a sentença que procedeu à partilha do bem ainda não transitou em julgado. Pede a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do CPC, arts. 330, III e 485, IV, VI. 4. As questões suscitadas pela agravante em sede recursal também embasam sua defesa nos autos de origem (ID no 123207933, proc. 0741652-49.2021.8.07.0001), que ainda não foi apreciada na primeira instância. 5. Considerando a cognição vinculante do Agravo de Instrumento, bem como o risco de supressão de instância, intime-se a agravante, Cláudia Ribeiro de Faria Leite, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe e justifique o seu interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 6. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO